Tribunal: CARF
Processo: 10875.910904/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.910904/2009-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.103 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
CUMMINS BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Brasília/DF, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 08925.56837.250609.1.7.04-
0763, transmitida eletronicamente em 25/06/2009, com base em suposto crédito de
COFINS - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS, oriundo de pagamento indevido ou a
maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 882.689,02.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.910904/2009-56
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.910904/2009-56

Em 10/12/2009 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida
de documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é
proveniente de pagamento a maior de COFINS, período de apuração 17/12/2008.
Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado conforme DCTF retificadora
apresentada para o período, destacando que a DCTF originalmente apresentada
continha erro de preenchimento.
Esclarece que o crédito pleiteado refere-se a pagamentos indevidos efetuados em
razão da remessa de valores à Cummins International Finance Corporation
(Cummins Inc.), sediada no exterior, decorrente do repatriamento das divisas
anteriormente remetidas, em razão da devolução dos valores por parte da
Cummins Inc., resultando na não incidência do COFINS anteriormente recolhida.
Acrescenta ser pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social, dentre outras
atividades, engloba a compra, venda, importação e exportação de motores diesel, seus
componentes, peças e sobressalentes, equipamentos e acessórios e, em decorrência de
suas atividades, celebra contratos de prestação de serviços com sua controladora,
Cummins Inc., sediada nos Estados Unidos, ficando obrigada, em contrapartida, a
remeter valores a tÍtulo de pagamento aos serviços importados.
A fim de garantir o pagamento à Cummins Inc. relativo ao contrato de prestação de
serviços, a Defendente celebrou, em 17/12/2008, Contratos de Câmbio no 08/115593,
08/115594 e 08/115595, referentes compra do valor liquido de US$ 1.081.229,57, US$
1.001.016,30 e US$ 1.628.531,16, respectivamente, que foram remetidos ao exterior, e
efetuou o recolhimento do COFINS devido sobre tais remessas no valor de R$
882.689,02, sob o código de arrecadação n° 5442 (COFINS - IMPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS), em 17/12/2008.
Entretanto, o contrato de prestação de serviço foi desfeito por razões comerciais e, por
decorrência, tomou as providências necessárias para que os valores remetidos à
Cummins Inc. fossem repatriados, por meio dos Contratos de Câmbio no 09/007070,
09/007071 e 09/007072, celebrados em 05/02/2009.
Frente ao desfazimento do contrato de prestação de serviço e operação de câmbio
vinculada ao pagamento do mesmo, comprovada pela documentação anexa,
tornou-se indevido o recolhimento de COFINS realizado gerando, por
consequência, crédito tributário em favor da interessada, no montante de R$
882.689,02.
Por equivoco não efetuou à época a retificação da Declaração de Débitos e Créditos
Tributário Federais (DCTF), o que motivou a não homologação da compensação.
Ressalta, entretanto, que a Administração deve sempre buscar a verdade material
dos fatos, a realidade fática que traduz o principio da verdade material. Cita nesse
sentido juristas e jurisprudência administrativa.
Observa que trouxe aos autos a documentação necessária e suficiente para a
elucidação de suas razões de defesa e conseqüente demonstração do crédito,
entretanto, caso órgão julgador entenda necessário, pleiteia, nos termos do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, a realização de diligências que considerar relevantes à adequada
verificação da prova.
Destaca-se, por fim, anexação ao presente processo requerimento de fls. 116/118, com
documentação anexa, onde a interessada informa sobre sentença favorável proferida
nos autos do mandado de segurança n° 0010215-40.2010.403.6119 pela
MM. Juíza da 10a Vara Federal em Guarulhos — SP, que trata de retificação
do código de receita dos débitos declarados nas Declarações Eletrônicas de
Compensação (DCOMP) no 08925.56837.250609.1.7.04-0763 (PAF n°
10875.910905/2009-09) e no 42250.19223.250609.1.7.04-8038 (PAF n°
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.910904/2009-56

10875.908895/2009-33), bem como da imediata expedição de comunicação
a D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Seccional de Guarulhos-SP
(PGFN) da retificação efetuada, que, como conseqüência suspende a
exigibilidade dos referidos débitos, haja vista inscrição em Dívida Ativa.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão da DRJ de
Brasília/DF, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS-DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
PEDIDO DE PERÍCIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento que
um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha que dominar, não
há que se cogitar de perícia.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade, bem como juntando nova documentação que entende
suficiente para comprovar o crédito pleiteado. Também alega preterição ao direito de defesa em
razão da decisão da DRJ não ter avaliados a documentação anteriormente trazida aos autos.
É o relatório

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.103 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.910904/2009-56

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
A questão fulcral dos autos cinge-se à comprovação do crédito pleiteado pela
Contribuinte (decorrente de pagamento indevido).
Apesar de a Recorrente ter apresentado em sua manifestação de inconformidade a
DCTF retificadora, cópias dos DARF e dos contratos de câmbio, a decisão de piso apontou a
prova que deveria ser produzida pela Recorrente, para demonstrar o quanto alegado, nos
seguintes termos:
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Por falta de provas, o mérito da manifestação de inconformidade não foi provido.
Tendo isso em vista, a Contribuinte, justamente no intuito de suprir a insuficiência
do arcabouço probatório constatado pela DRJ, apresentou em seu recurso voluntário, cópia do
livro razão.
É consabido que o processo administrativo fiscal é regido pelos princípios do
informalismo moderado e da verdade material, o que tem levado à formação de uma sólida
jurisprudência do CARF no sentido da possibilidade de análise de provas juntadas aos autos
depois da primeira manifestação do contribuinte (artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72). Esse
entendimento é ainda mais robusto em se tratando de processo de
ressarcimento/restituição/compensação dando origem a despacho decisório eletrônico (como
ocorre no presente caso), em que o contribuinte em sua manifestação de inconformidade busca
tatear as precisas razões do indeferimento decorrente do cruzamento de dados pela fiscalização,
só sendo capaz de efetivamente apresentar documentação comprobatória de seu direito depois
das explanações trazidas pelo julgamento em primeira instância da DRJ.
Por conseguinte, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto 70.235/72 -
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem
analise a documentação oferecida pela Recorrente, apresentando parecer conclusivo sobre o
crédito em controvérsia. Antes da finalização do seu parecer, caso entenda necessário, deverá a
fiscalização intimar a Recorrente para que apresente quaisquer outras informações e documentos
relevantes para a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Antes do retorno do processo a este CARF, a Recorrente deve ser intimada para,
se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto ao resultado da
diligência.
Concluídos tais atos, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital